Tribunal: CARF
Processo: 11080.722870/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722870/2010-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
ALDO LUIZ COELHO BORGES DUARTE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722870/2010-97
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722870/2010-97

Anual do exercício 2009 (e-fls. 16/25), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 33.490,00.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada (e-fls. 42/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/05/2013 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2013 (e-fls. 48) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Sustenta que a despesa médica em exame é dedutível conforme legislação em
vigor e aponta que no recibo apresentado pelo profissional constam todos os dados necessários,
como o valor, o nome do emitente e o CPF do mesmo.
- Alega que a relatora se equivocou ao supor que os tratamentos de saúde mais
onerosos são mais complexos e devem ser precedidos de exames laboratoriais, radiológicos e
outros. Informa que o tratamento psicanalítico realizado no presente caso exclui a necessidade
de exames.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
33.490,00 declarada para Isaac Pechansky por não constar a identificação do paciente e do
profissional no recibo apresentado (e-fls. 10/11).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento por falta de
comprovação da efetiva prestação do serviço e do seu pagamento, conforme excertos do voto
condutor a seguir reproduzidos (e-fls. 44):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.338 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722870/2010-97

Foi glosado o valor de R$ 33.490,00 declarado como pago ao Dr. Isaac Pechansky por
falta de requisitos no recibo apresentado. As despesas médicas de valor expressivo
ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em
regra, os tratamentos de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso,
procedidos por exames laborais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar
que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito,
por questões de segurança e comodidade. Considerando esses fatores, presume-se que é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo. Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente realizado.
Assim, tendo em vista o valor elevado da despesa em questão é insuficiente a referência
apenas a “serviços profissionais prestados durante o ano de 2008” no recibo
apresentado, não podendo ser considerada dedutível a despesa em questão.
Entendo, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao impor essa exigência ao
contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a
motivação indicada na Notificação de Lançamento.
Considerando o acima exposto e tendo em vista que o recibo juntado à
Impugnação (e-fls. 14), complementado pela declaração trazida ao Recurso Voluntário (e-fls.
54), supre a irregularidade apontada pela autoridade lançadora, concluo pelo restabelecimento da
despesa médica em litígio.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 67
DF CARF MF
Original